Tribunal: TJES
Processo: 5003456-51.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003456-51.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LOSS GAMBERTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
5003456
-51.2018.8.08.0030
.

Embargante
:
Marcos Loss Gamberti
.

Embargado
:
Escelsa S/A
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por
Marcos Loss Gamberti
perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega contradição do acórdão em razão de alegar que não foi intimado do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A parte embargada, apresentou contrarrazões rebatendo as teses apresentadas e pugnou pela manutenção do acórdão.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos do embargante, verifico que todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados de forma sólida
,
bem como que foi consignado a intimação do embargante sobre o ponto mencionado
, vejamos:

“
...
Ao analisar os autos, vejo que embora o recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não comprovou os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteado.

Facultado o direito do recorrente em comprovar o direito pleiteado ou mesmo de realizar o preparo,
devidamente intimado em 28/05/2020
,
quedou-se inerte
, deixando, assim, decorrer o prazo sem qualquer manifestação no prazo concedido (evento 611041).

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a comprovação do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita ou mesmo da realização de preparo.

Nesta linha, tendo a recorrente sido intimada para comprovar o direito aos benefícios da assistência gratuita ou mesmo de realizar o preparo e quedando-se inerte, tenho pelo indeferimento do pedido de assistência gratuita, sendo, assim, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, de forma equitativa, ante a ausência de condenação
.

É como Voto
.
”

Ao contrário do sustentado pelo embargante, nota-se que o mesmo foi regularmente intimado como consta no
evento 611041
, não havendo, assim, qualquer mácula.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.